Tribunal: TJMT
Processo: 0001210-35.2018.8.11.0047
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001210-35.2018.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DOS REIS FIGUEIREDO - CPF: 627.942.991-15 (APELANTE), KATYA REGINA NOVAK DE MOURA - CPF: 571.412.071-04 (ADVOGADO), JESUINO PEREIRA FIGUEIREDO - CPF: 395.542.871-00 (APELANTE), JOAO PAULO RESENDE SILVA (APELADO), JOAO PAULO RESENDE SILVA - CPF: 007.838.001-42 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE PARCERIA AGROPECUÁRIA – PROCESSO EXTINTO NO PRIMEIRO GRAU EM RAZÃO DO DESATENDIMENTO À ORDEM DE EMENDA DA PEÇA INAUGURAL, APÓS CONSTATAÇÃO DE IMPROPRIEDADES NA MEMÓRIA DE CÁLCULO APRESENTADA PELO EXEQUENTE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O cálculo de atualização da dívida que deve acompanhar a petição inicial, conforme art. 798, b, do CPC/2015, inclui o valor da obrigação, os consectários de atualização da dívida e as despesas processuais e taxas judiciais já desembolsadas.

Caso em que o exequente foi intimado para corrigir a deficiência da petição inicial, mas não cumpriu a exigência legal, impondo o indeferimento da petição inicial, na forma do art. 801 do CPC

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARIA APARECIDA DOS REIS FIGUEIREDO e outro, contra a decisão proferida pelo Juízo da vara única da comarca de Jauru que, nos autos da Ação de Execução por Título Extrajudicial no 0001210-35.2018.8.11.0047, opostos em face de JOÃO PAULO RESENDE SILVA, indeferiu a petição inicial e declarou a extinção do feito sem resolução de mérito, condenando os apelantes ao pagamento das custas iniciais, se houver, sem fixar os honorários, ante a ausência de contraditório. (Id. 57546952).

Em suas razões, de Id. 57546954, os apelantes defendem a reforma da sentença para que os autos retornem à origem para a tramitação regular.

Afirmam que a planilha dos valores foi anexada aos autos, em observância a determinação do Magistrado
a quo
de emenda à inicial.

Esclarecem que embora não tenham calculado sobre os valores executados, os juros de mora e a atualização monetária, tal motivo por si só não enseja a extinção do feito, até porque não há obrigatoriedade na cobrança dos consectários.

Asseveram que o valor da dívida é medido pela evolução dos bens dados em parceria (engorda) e pelo valor do mercado, sendo descabido nesse tipo de negócio a cobrança de juros e correção monetária, sob pena de enriquecimento ilícito.

Aduzem que as disposições contratuais devem prevalecer, não cabendo agora em sede de execução acrescer juros, multas e correção monetária não previstos no contrato original.

Destacam que o executado, ora apelado, tem conhecimento do contrato rmado e dos valores devidos, e caso seja acolhido o presente recurso, caberá a ele, em sede de defesa, apresentar as alegações e convicções para rebater a dívida e o valor cobrado.

Consignam que a sentença cerceou o direito dos credores de reaver o que foi dado em parceria, bem como de receber parte do que o devedor obteve de lucro com a engorda e venda dos animais.

Ao final, requer o provimento do recurso, de modo que seja aceita a planilha de valores apresentadas nos autos, dando-se prosseguimento ao feito executivo na origem.

Sem contrarrazões, por ausência de angularização.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Insurge-se os credores, ora apelantes, contra decisão de extinção do processo sem resolução do mérito pelo indeferimento da inicial da execução.

Pois bem.

Em que pesem as razões de irresignação, o recurso não comporta provimento.

O fato é que o art. 798, inciso I, alínea b, do Código de Processo Civil, estabelece que a petição inicial será acompanhada do demonstrativo de débito atualizado até a data de propositura da demanda, e neste inserem-se o valor principal exequendo acrescido dos consectários (multa, juros de mora e atualização monetária), além das despesas judiciais já efetivadas.

Confira-se:

“Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente:

I - instruir a petição inicial com:

a) o título executivo extrajudicial;

b) o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa
;

c) a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, se for o caso;

d) a prova, se for o caso, de que adimpliu a contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento, se o executado não for obrigado a satisfazer a sua prestação senão mediante a contraprestação do exequente;

II - indicar:

a) a espécie de execução de sua preferência, quando por mais de um modo puder ser realizada;

b) os nomes completos do exequente e do executado e seus números de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica;

c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível.

Parágrafo único.
O demonstrativo do débito deverá conter:

I - o índice de correção monetária adotado;

II - a taxa de juros aplicada;

III - os termos inicial e final de incidência do índice de correção monetária e da taxa de juros utilizados;

IV - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;

V - a especificação de desconto obrigatório realizado.
”
(destaquei).

O aludido dispositivo legal foi introduzido na Lei, para que ao ser expedido o mandado de citação para pagamento da obrigação no prazo de 03 dias, o executado possa saber com exatidão o valor que deverá pagar, inclusive para possibilitar sua impugnação por meio de embargos.

No caso em debate, infere-se que a hipótese é de execução por quantia certa, tendo em vista o pedido encartado na inicial
“requer seja a presente ação julgada procedente, nos termos do pedido, condenando-se o Requerido a pagar a Requerente a importância de R$ 114.639,72, relativas ao pagamento das 378 arrobas dadas em arrendamento (equivalentes a 54 bezerros de 7@), e 40% da renda auferida no período de 30/05/2012 a 21/05/2018 (cada bezerro rendeu 10@ a cada 2 anos). Devidamente descontado o valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais) pago em 20/10/2015.”

Observa-se, ainda, que os apelantes atenderam ao comando de emenda da inicial, conforme petição encartada no Id. 57545999. Todavia, tal fato não bastou para o ajuizamento da execução, porque na planilha de cálculo (Id. 57546950) não constou os consectários devidos, como juros de mora e correção monetária.

Sem a devida demonstração da atualização da dívida, o executado estaria tolhido do direito de informação sobre quais os encargos da mora estão sendo executados, especialmente para possibilitar concordância ou não, e oferecer eventual defesa.

Dito isso, o art. 801 da Lei Processual, estabelece que “ve
rificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 dias,sob pena de indeferimento”
.

A memória de cálculo, portanto, revela-se como elemento indispensável à viabilização do controle da licitude dos critérios adotados pelo exequente para cobrança da dívida.

Tendo verificada a ausência do demonstrativo atualizado do débito até a data do ajuizamento da ação, o MM. juiz determinou que o apelante emendasse a petição inicial no prazo de 15 dias, na forma dos retro referidos dispositivos de Lei, mas regularmente intimado para seu cumprimento, os apelantes insistiram na suficiência dos valores já apresentados, que não supre a exigência processual, como dito alhures.

Por essa razão, não havia alternativa senão o indeferimento da petição inicial, por ausência das condições do processo de execução.

Neste sentido:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ACOMPANHADO DE EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÃO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO – INTANGIBILIDADE – Conquanto a cédula de crédito bancário acompanhada de extratos demonstrativos da evolução da obrigação confira-lhe liquidez, o banco credor deve instruir a execução com planilha atualizada do débito, na forma do art. 798, inc. I, alínea "b" do CPC, a fim de demonstrar quais encargos moratórios incidiram sobre o saldo devedor, a fim de possibilitar inequívoco conhecimento do executado para pagamento ou oposição de embargos – Caso em que o exequente foi intimado para corrigir a deficiência da petição inicial, mas não cumpriu a exigência legal, impondo o indeferimento da petição inicial, na forma do art. 801 do CPC - Recurso desprovido.”
(TJSP - AC: 10051137520178260242 SP 1005113-75.2017.8.26.0242, Relator: Walter Fonseca, Data de Julgamento: 03/10/2019, 11a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2019)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável os ditames do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020